Tribunal: TJMT
Processo: 1009970-34.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009970-34.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), DANIEL GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 043.727.355-53 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO (REPRESENTANTE), DANIEL GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 043.727.355-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 630.385.101-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
–REJEITADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NECESSIDADE DE DELIMITAR A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PERICIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇAO DE VERACIDADE
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo interno no id. 33798971 que, por unanimidade, desproveu o recurso
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão na medida em que não se manifestou especificamente sob o fato, que o imóvel do Embargante situa-se a mais de 60 (sessenta) metros do leito do córrego, notadamente, porque o art. 4°, inc. I, alia “a”, inc. II alínea “b” do Código Florestal estabelece apenas “30 (trinta) metros, em zonas urbanas”, isto tudo, com fundamento no
periculum in mora inverso
, notadamente porque o Embargante reside a mais de 40 anos no mesmo local.

Assevera ainda não houve pericia para aferir a largura do córrego Arareau, nem mesmo a distancia da residência da Embargante as margens do mencionado curso d’ água.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão.

Sem contrarrazões pelo Embargado.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Agravo interno no id. 33798971 que, por unanimidade, desproveu o recurso
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“Diz que o imóvel está afastado do raio de mais de 60 metros do córrego Arareau, além disso, não foi realizada prova pericial para aferir a largura do curso d’agua, bem como a distância do seu imóvel da área de proteção ambiental.

Cotejando os documentos que instruem o presente,
o Ministério Público argumenta que a partir do diagnóstico socioambiental realizado pela UFMT e com a Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso – UNISELVA, quanto às áreas de APP do Córrego Arareau, na zona urbana de Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Defesa Civil vistoriaram todas as edificações existentes na área e constataram que a maioria delas está na beira do Córrego, assoreado ano após ano, por falta de vegetação e ocupações irregulares.

Segundo o Parquet, o imóvel da agravante está dentre estas
edificações, porquanto inserido dentro da APP, a cerca de 37 metros da calha máxima do Córrego Arareau.

A vistoria técnica e imagens fotográficas que alicerçaram o relatório do Laboratório de Sensoreamento Remoto e Geoprocessamento da UFMT juntamente com o Ministério Público – LABGEO-UFMT/MP, corroboram as informações.

A agravante diz que o imóvel foi edificado há mais de 40 anos, logo, quando vigente o antigo Código Florestal (Lei n. 4.771/65), o qual, após alterações, estabelecia que a área de preservação das margens dos cursos d'água seria de 30 (trinta) metros para aqueles com menos de 10 (dez) metros de largura e de 50 (cinquenta) metros para os que tinham entre 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura, vejamos:

Art. 1º A Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar com as seguintes alterações: I - o art. 2º passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º (...). a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;

2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura (...);

Daí que, se o imóvel do agravante foi edificado a menos de 50 (cinquenta) metros da margem do rio Arareau, não se olvide que desrespeitou a legislação ambiental, vigente à época da construção.

Em caso análogo, assim pronunciou esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – ISOLAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – APP - ÁREA CONSOLIDADA – ART. 7º DO CÓDIGO FLORESTAL – LAUDO PARTICULAR - ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a Agravante aduzir que se trata de área consolidada, ainda que este aspecto houvesse sido analisado esse aspecto na decisão ora recorrida, há de se verificar que o dano ambiental provocado pela ocupação irregular da área de preservação permanente (APP) do imóvel lesiona toda a coletividade rondopolitana, além de expô-la à situação de risco, diante dos constantes alagamentos durantes as cheias.

2. Independente do período em que houve a edificação do imóvel em APP, compete ao proprietário, possuidor ou ocupante da área a sua recomposição, consoante previsto no art. 7.º do Código Florestal:

3. Os documentos que acompanharam a inicial demonstram que o imóvel da Agravante, de 240 m2, se encontra às margens do Córrego Arareau , na Vila Cardoso, município de Rondonópolis, e que a degradação ambiental da APP decorre da supressão de parte da vegetação, a qual encontra-se presente “somente na margem do córrego. Muito próximo da calha máxima à 6 metros” (id. 921240).

4. O laudo técnico ambiental produzido unilateralmente pela Agravante não possuí o suporte probatório necessário para desconstituir as informações trazidas na inicial (id. 921419 e 921432), por meio de estudo realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialmente por não ter sido submetido ao contraditório. 5. Recurso desprovido.

(N.U 1007927-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 01/05/2019).

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ANÁLISE PREJUDICADA – EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – NÃO CONCEDIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CURSO D'ÁGUA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) METROS DE LARGURA – APP A SER OBEDECIDA - 50 (CINQUENTA) METROS – CÓDIGO FLORESTAL E LEI MUNICIPAL N. 043/2006 – CONSTRUÇÃO DE MAIS DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORADIA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL – PRAZO DE DESOCUPAÇÃO ESTENDIDO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DESPROVIMENTO.

Revela-se prejudicada a análise do pedido de gratuidade da justiça, em razão do pagamento do preparo recursal.

Não havendo o preenchimento dos requisitos estampados no § 4o do artigo 1.012 do CPC, deve-se indeferir o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A comprovação de que o imóvel do Apelante foi construído, em parte, dentro da APP do Rio Arareau , revela-se acertada a sentença que determinou a desocupação e demolição da edificação.

A APP a ser respeitada, no caso de curso d'água com 10 (dez) metros de largura, é de 50 (cinquenta) metros, conforme prevê o Código Florestal e a Lei Municipal n. 043/2006.

Tratando-se de Direito Ambiental, não há falar em direito adquirido de poluir e, de consequência, na aplicação da Teoria do Fato Consumado.

Inexiste violação ao princípio da moradia, visto que o imóvel foi edificado dentro da APP, em desconformidade com as regras do Direito Ambiental.

Ante as peculiaridades do caso, impõe a extensão do prazo para a desocupação e demolição do imóvel construído na APP.

(N.U 0010794-06.2014.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Dessarte,

é certp que o Relatório Técnico elaborado pelo órgão ambiental reveste de fé pública, a atestar a veracidade das informações nele contidas, de modo que a prova pericial, ainda que plausível, somente justificaria se o agravante trouxesse elementos a contrapor as constatações apresentadas pelo Órgão Ambiental.

(...)”

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, ademais sobre a alegação para manifestar de forma especifica sob o fato do imóvel do Embargante situa-se a mais de 60 (sessenta) metros do leito do córrego, notadamente, porque o art. 4°, inc. I, alia “a”, inc. II alínea “b” do Código Florestal estabelece apenas “30 (trinta) metros, em zonas urbanas”

Destaco que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, ao qual destaco
“o imóvel da agravante está dentre estas edificações, porquanto inserido dentro da APP, a cerca de 37 metros da calha máxima do Córrego Arareau.”

Corroborando a isso temos o relatório técnico de levantamento socioambiental da ocupação das áreas de APP do Córrego Arareau/Rondonópolis-MT em id. 1123436 – pag. 14.

Ressalto que o Relatório Técnico elaborado pelo órgão ambiental reveste de fé pública, a atestar a veracidade das informações nele contidas, de modo que a prova pericial, ainda que plausível, somente justificaria se o agravante trouxesse elementos a contrapor as constatações apresentadas pelo Órgão Ambiental.

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021